Tribunal: TJMT
Processo: 1014700-15.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014700-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA CAVALCANTI DA CRUZ - CPF: 279.422.318-60 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
– PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM BASE EM LAUDO MÉDICO UNILATERAL – PERÍCIA MÉDICA OFICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE LABORATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples apresentação de atestados médicos unilaterais não é suficiente para se demonstrar a incapacidade laborativa da agravante, máxime se considerarmos serem discordantes do resultado da perícia médica efetivada pela Junta Médica Oficial.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Izabel Cristina Cavalcanti
, contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente proposta em desfavor do
MT PREV – Mato Grosso Previdência
e
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência a qual objetivava o afastamento da autora das atividades laborais até a realização de perícia médica judicial.

Em suas razões recusais, a agravante aduz, em suma, que a perícia médica oficial é controversa, uma vez que em um primeiro momento o laudo apontou pela capacidade laborativa e “
em menos de um mês, quando protocolizado pedido administrativo em 05/07/2022, em nova perícia judicial, constatou-se capacidade laborativa limitada
”, logo, entende não ser confiável a perícia realizada pela agravada.

Assegura que, segundo o laudo médico trazido por profissional particular, seu retorno ao labor, ainda que em função readaptada como pretende a Administração Pública, poderia gerar danos irreversíveis, colocando em risco a si e a terceiros.

Afiança que está afastada por mais de 03 (três) anos das atividades laborais, o que denota a gravidade do seu quadro fático.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da tutela de urgência, e no mérito, pelo provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 137977179).

A doutra Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 141062160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que Izabel Cristina Cavalcante da Cruz ajuizou Ação de Concessão de Aposentadoria por incapacidade permanente, requerendo como tutela de urgência seu afastamento das atividades laborais, até realização de perícia médica judicial, dada a suposta impossibilidade de retorno ao trabalho.

Afirmou que conforme documentação emitida por Médicos Psiquiatras particulares, seria imprescindível a continuação do tratamento e o afastamento do trabalho, em razão do risco de piora e irreversibilidade de seu quadro.

A medida liminar fora indeferida pelo juízo
a quo
, com os seguintes fundamentos:

“
Em análise perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada aos autos, notadamente os documentos de ID nº 89976743 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que, conforme informado pela própria Requerente houve realização de perícia médica oficial que atestou sua capacidade laboral de forma limitada, deferindo o retorno às atividades através de readaptação, assim, entendo como ausente o fumus boni iuris
” (Id. 136665175, fl.05)

Contra tal decisão, a autora da ação interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, o qual esclareço desde já, que
não comporta provimento
.

Isso porque, vislumbra-se dos autos que a agravante, passou por avaliação médica psiquiátrica com profissional de sua confiança, em
28/06/2022,
sendo constatada a sua impossibilidade de retorno ao trabalho, em razão de transtorno depressivo grave e recorrente, conforme se verifica no CID-10: F 33.2 + F 41.0 (ID. 136665175, fl. 08).

Ocorre, todavia, que em data posterior, mais precisamente em
05/07/2022
submeteu-se a
perícia médica oficial
, sendo constatado que a servidora ora recorrente estava apta “
ao exercício laboral dentro de suas limitações
” (ID. 136665177, fls.12 e 13).

Logo, entendo que o laudo pericial mais
recente
, mostra-se mais fidedigno com a realidade fática atual.

Por outro lado, há de se destacar que o laudo médico trazido pela agravante fora elaborado por
médico particular
, de maneira que tal documentação, não goza da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade da Perícia Oficial realizada pelo agravado.

Quanto às prerrogativas do ato administrativo, assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL –DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA PROPRIEDADE RURAL INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO –
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA POR MEIO DE LAUDO UNILATERAL
SEM A APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O auto de infração possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos,
em que houve a apresentação perante o órgão ambiental de laudo produzido unilateralmente pelo Autor, sem a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
2. A suspensão da exigibilidade da multa ambiental, em sede de antecipação de tutela de urgência, reclama prova robusta da impertinência das infrações ambientais e da ilegalidade das sanções administrativas aplicadas, sendo inviável, nesta fase processual, a análise de eventual divergência quanto à localização da propriedade rural indicada no auto de infração, por demandar dilação probatória
(N.U 1004939-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 09/04/2022)

Com efeito, a simples apresentação de atestados médicos unilaterais não é suficiente para se demonstrar a incapacidade laborativa da recorrente, em especial porque, repise-se, discordantes do resultado da perícia médica efetivada pela Junta Médica Oficial.

Não bastasse isso, a Lei Complementar 04/90 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, esclarece ser imperiosa a necessidade de submissão à perícia médica oficial, para concessão ou prorrogação de licença para tratamento de saúde vejamos:

“
Art. 229 Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício,
com base em perícia médica
sem prejuízo da remuneração a que fizer jus
”.

Portanto, nota-se que a agravante pleiteia concessão de benesse em desacordo com os critérios previstos, tendo em conta laudos médicos produzidos unilateralmente, em desacordo com legislação de rigor, o que não deve ser admitido em razão da estrita obediência ao princípio da legalidade.

Dessa forma, seja em razão da presunção de veracidade do laudo médico pericial oficial, ou pela imperiosa observância aos critérios previstos em lei, a manutenção do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022